Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REDE CREDENCIADA. URGENCIA E EMERGENCIA. MULTA. COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo preceito do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada somente nas hipóteses de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização dos serviços próprios, credenciados, contratados ou referenciados.

2. Em que pese a agravante tenha declinado que possui ampla rede credenciada e com profissional habilitado para o procedimento demandado, importa salientar que olvidou do seu dever de informação adequada ao consumidor e não informou qualquer profissional ao solicitante.

3. Da mesma forma, nas razões deste recurso e na contestação já apresentada na origem, deixou de anexar relação de sua rede credenciada e apontar qualquer profissional credenciado e habilitado para o procedimento.

4. Lado outro, o autor declinou que se encontra internado no Hospital Santa Lúcia desde 03 de outubro e sob cobertura do mesmo plano de saúde. Assim, não há verossimilhança na alegação de que referido nosocômio não integraria sua rede credenciada.

5. Ademais, há evidente perigo de dano irreparável para o autor, posto que a falta do atendimento médico adequado põe em risco sua própria vida, conforme relatado pelo médico assistente. Enquanto para a operadora de planos de saúde a medida é plenamente reversível, dada a possiblidade de ressarcir-se dos custos do tratamento na eventualidade do pedido ser julgado improcedente.

6. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.

7. Pelo que sobressai dos autos, a imputação da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exacerbada ou desproporcional, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.